Tribunal: STF
Processo: HC 214857
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 5, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito do reconhecimento da continuidade delitiva, é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.“ (AgRg no Habeas Corpus nº 719.708/SP)



    Preliminarmente, sustenta-se o cabimento de habeas corpus ainda que a decisão impugnada seja passível de recurso previsto em lei, sob o argumento de que entendimento contrário restringiria o conhecimento do HC apenas aos casos de recebimento de denúncia (com exceção ao Juizado Especial Criminal) e de indeferimento do pedido liberdade, relaxamento ou revogação de prisão preventiva ou temporária, o que acabaria por “esvaziar a eficácia da garantia constitucional do habeas corpus”.



    No mérito, busca-se o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes cometidos pelo paciente e, consequentemente, a unificação das penas, aumentando a maior das reprimendas na fração de um sexto, uma vez que houve prática de dois delitos da mesma espécie, mediante uma ação e nas mesmas condições de tempo (intervalo de dois dias), lugar (bairro e município iguais) e modo de execução.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, o Tribunal de Origem afastou, no caso, a incidência da continuidade delitiva nos seguintes termos: 



    “[...] É o que ocorre na hipótese. Os crimes cuja continuidade se pleiteia ver reconhecida, embora da mesma espécie e praticados pelos mesmos comparsas, foram executadas de formas distintas e contra vítimas diferentes. Com efeito, somente dois roubos majorados foram cometidos com restrição de liberdade da vítima, e apenas dois foram acompanhados do cometimento do crime previsto no art. 288 do Código Penal. De fato, como bem destacado pelo digno Magistrado a quo, dentre outros pontos: “não se pode dizer que para a prática dos delitos de roubo, ocorridos nas datas citadas nos referidos processos, o sentenciado valeu-se das mesmas relações e oportunidades a ponto de se considerar o segundo roubo mero desdobramento do primeiro. Na verdade houve mera reiteração de crimes, com vítimas diversas, meio diferente de execução, denotando tratar-se de criminoso habitual ao qual não se deve estender os benefícios da ficção jurídica do art. 71 do Código Penal” (fls. 93). Demonstram tais circunstâncias, à obviedade, terem os delitos decorridos de desígnios autônomos, tendo sido, ainda, praticados de formas diversas e contra indivíduos distintos. Está ausente, portanto, qualquer vínculo entre os delitos, a corroborar a tese de que os crimes seguintes foram continuação, desdobramento ou aproveitamento das mesmas relações e condições fáticas do primeiro. O fato de os delitos serem roubos majorados apenas revela efetiva reiteração criminosa" (eDOC.03, grifei). 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 05 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente